Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALOR A LIQUIDAR. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. PRETENSÃO OBSTADA PELA COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PELO CARÁTER PROTELATÓRIO DE RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE ORIGEM. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR DE CAUSA. SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOBRE ESSE NOVO VALOR.

1. A pretensão de reconhecimento de inexistência de saldo a ser liquidado em favor da agravada é obstada pela coisa julgada, pois o agravante foi condenado a indenizar a agravada em valor correspondente a 14.958,9691 cotas de commodities-ouro.

2. Verifica-se o óbice da eficácia preclusiva da coisa julgada, ante o disposto no art. 508, do CPC, em relação à alegação de que todo o investimento feito pela liquidante foi sacado por ela, que conduziria à situação de liquidação zero. Tal alegação, referente a fatos anteriores ao ajuizamento da ação, poderia e, em virtude do princípio da eventualidade, deveria ter sido apresentada como óbice ao acolhimento do pedido da liquidante, por ocasião da contestação, durante o processo de conhecimento, mas não o foi, não sendo mais admitida a sua apresentação e apreciação após o trânsito em julgado, por causa da regra prevista no mencionado artigo, também chamada de regra do deduzido e do dedutível.

3. A multa em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios tem por objetivo punir o abuso do direito de defesa, caracterizado pelo propósito de postergar a solução da causa, ou a litigância infundada, configurada pela interposição de recurso desprovido de total perspectiva de êxito e sem embasamento consistente em algumas das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se o embargante pretendeu rediscutir questão alcançada pela coisa julgada e pela eficácia preclusiva da coisa julgada e insistiu novamente na análise do tema mediante a oposição de embargos de declaração, não merece reparos a decisão que, reconhecendo o caráter protelatório desse recurso, fixou multa em seu desfavor.

4. A multa aplicada em virtude do caráter protelatório dos embargos de declaração não pode incidir sobre o valor da causa alterado por decisão posterior.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.